Tribunal: TJSP
Processo: 1015940-49.2014.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – relação de consumo – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – atraso na liberação da carta de crédito – apelantes informados de que a carta de crédito seria liberada em sessenta dias – afirmação da apelada de que tinha quinze dias úteis para analisar os documentos – prazo extrapolado – apelantes afirmaram, desde o

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL JULGADA IMPROCEDENTE – relação de consumo – responsabilidade objetiva – artigo 14 do CDC – atraso na liberação da carta de crédito – apelantes informados de que a carta de crédito seria liberada em sessenta dias – afirmação da apelada de que tinha quinze dias úteis para analisar os documentos – prazo extrapolado – apelantes afirmaram, desde o lance, que utilizariam valores do FGTS – contrato firmado, assinado e registrado sem constar tal observação – necessidade de retificação do registro – não há nos autos prova de que o atraso ocorreu por conta da Caixa Econômica Federal, administradora do FGTS – documentação entregue em 28/04/2011 – liberação do valor somente em 03/08/2011 – responsabilidade da apelada evidenciada.

DANO MATERIAL – pagamento da segunda parcela ao vendedor do imóvel que deveria ter sido efetuado em 28/06/2011 e ocorreu somente em 03/08/2011 – atraso no pagamento da segunda parcela que implicou o acréscimo de multa e encargos – condenação da apelada no pagamento do valor de R$ 17.899,69 que se impõe.

DANO MORAL – OCORRÊNCIA – demora na liberação da carta de crédito que não pode ser imputada aos apelantes – perturbação ao estado de espírito dos apelantes que se mostrou ocorrida – situação que extrapola o mero aborrecimento e ingressa no campo do dano moral que realmente ocorreu – indenização concedida – montante pretendido pelos apelantes (R$ 21.720,00) que se apresenta como demasiado – fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais, sendo R$ 2.500,00 para cada apelante) – valor adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese.

Resultado: apelo parcialmente provido para o fim de ser julgada parcialmente procedente a ação.